Tribunal: TJMT
Processo: 1020399-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por BRF S/A contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória c.c Obrigação de Fazer no 1003591-71.2021.8.11.0086, da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum, movida por ASSOCIAÇÃO DOS INTEGRADOS DA PERDIGÃO – AIP, que autorizou o ingresso da “veterinária EASMIN ANA ZÉLIA COSTA DE ALMEIDA COUTINHO, contratada pela ASSOCIAÇÃO DOS INTEGRADOS DA PERDIGÃO, nos núcleos de frango de corte da BRF NOVA MUTUM/MT, para que faça o acompanhamento e a avaliação do atendimento dos padrões mínimos de qualidade exigidos para os insumos e auxiliar no estabelecimento do sistema de acompanhamento e avaliação do cumprimento dos encargos e obrigações contratuais, de modo que a profissional deverá observar rigorosamente os protocolos sanitários e de biossegurança para a entrada nos estabelecimentos, consoante preconizado pelo item 6.12.a, do Contrato de Integração, constante do ID 66341147”.
Defende a agravante que, diferentemente do que constou na decisão agravada, não estão presentes os requisitos da verossimilhança do direito invocado e nem da urgência ou perigo de dano – existindo apenas o perigo de dano reverso, consistente na possibilidade de ocorrência de contaminação pela entrada da veterinária contratada pela AIP.
Explica que a entrada da veterinária se deve a dois motivos:
“(i) a desnecessidade e, mais do que isso, ausência de qualquer atribuição do exercício de fiscalização pela AIP, uma vez que esse papel é rigidamente cumprido pelas autoridades Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) e do Instituto de Defesa Agropecuária do Mato Grosso (INDEA-MT) (itens 14/24, abaixo), inexistindo quaisquer indícios de que haja riscos sanitários o u mal-estar animal aqui, como se poderá depreender da resposta dessas entidades a ofícios que lhes forem endereçados por esse e. TJMT.; (ii) a necessidade de restrição da circulação de pessoas pelas granjas – conforme a dinâmica do sistema de parceria, pautado pela Lei de Integração e endossado pelo contrato de integração firmados entre as partes, os animais alojados nas granjas dos integrados da AIP, são da BRF, sendo os produtores fiéis depositários, ou seja, isso reforça a preocupação e responsabilidade da BRF em dar as devidas orientações técnicas e sanitárias, para que o produto final que a BRF espera, ou seja, as aves vivas para o abate e produção, estejam o mais integro e em total condição de comercialização. Por isso, a BRF deixa esta responsabilidade clara e exclusiva á integradora, evitando assim possíveis interferências de terceiros, que podem agravar os riscos de exposição das aves a patógenos – e, também, no fato de que só e somente só a BRF é responsável, tanto financeira (perdas de produto), como em termos de imagem junto ao mercado, em caso de quaisquer problemas de contaminação (itens 25/40 abaixo).”.
Acrescenta que a Associação agravada não tem qualquer competência ou atribuição fiscalizadora relacionada ao tema, que é atribuída as autoridades governamentais que sempre e periodicamente inspecionam as instalações e granjas dos produtores integrados à BRF, sob rígidos ditames da legislação própria.
Aponta que a “a BRF possui rigorosos controles sanitários pois a qualidade dos seus produtos é reconhecida a nível mundial atendendo a mais de 150 países também com rígidos padrões sanitários, sendo este um dos motivos principais para que a BRF restrinja ao máximo a entrada de qualquer pessoa (funcionário ou terceiros) nas granjas ou em seu sistema produtivo (abatedouros, fábricas de ração, etc.)”.
Afirma que há não nenhum risco sanitário ou questão de bem estar animal que deva ensejar a preocupação da AIP, e nem há motivos para exercer a pseudofiscalização; o que há, segundo alega, são apenas razões sólidas para se evitar a entrada de mais de uma pessoa nas granjas, que agravará os riscos sanitários, os quais, conforme o contrato de integração celebrado com os produtores é sempre da BRF, portanto, de seu interesse exclusivo preservar a higidez do ambiente das granjas.
Sob outro aspecto, defende a agravante que, ao que parece, a AIP pretende achar “pelo em ovo”, isto é, escarafunchar a existência de divergências técnicas no desenvolvimento dos frangos, para alegar que tais fatos impactam o produto final ou os rendimentos dos produtores integrados, de forma irresponsável para o setor, para o Brasil e para os próprios integrados.
A respeito da alegação de salmonella e risco a saúde da coletividade, afirma que a alegação é falaciosa e ignora, por completo, que a produção de frango é rigidamente fiscalizada pelas autoridades do Ministério da Agricultura, que impõe a BRF, normas de manutenção da biossegurança das granjas. Assim, sem a certificação sanitária, os lotes de frangos não são liberados para abate.
Também explica que por exigência do INDEA-MT, o funcionamento das granjas depende, necessariamente, de sua vinculação a um médico veterinário que figura como responsável técnico.
Em outro ponto, acrescenta o impacto negativo à imagem da BRF pela tentativa da AIP de imputar-lhe supostos descuidos com a produção de frango a ponto de ser necessária a entrada de uma veterinária terceira nas granjas.
Especificamente quanto ao contrato de Integração existente entre as partes, aponta que “cabe notar que o modelo de contrato vigente entre a BRF e os associados à AIP foi negociado de comum acordo no âmbito da CADEC – Comissão para Desenvolvimento e Conciliação da Integração, órgão cuja existência é prevista pelo art. 1o da Lei de Integração, como se vê da anexa ata de reunião de 18.12.2018 (doc. 10) – em que, diga-se desde logo, nada foi dito ou discutido sobre a possibilidade de contratação de veterinária para a AIP. 27. Ao contrário: como se vê da Cláusula 5a do contrato de integração (id. 66341147 do feito originário), a integradora (BRF) deve, dentre outras obrigações, fornecer e transportar os animais e rações, fornecer medicamentos, vacinas, desinfetantes e todos os demais insumos listados no contrato, bem como dar assistência técnica na criação dos frangos, coletar materiais e submetê-los a análise laboratorial. 28. Já ao integrado, conforme a Cláusula 6a, cabe fornecer as instalações, equipamentos, água, energia elétrica, mão de obra e manejo na criação dos animais, comprometendo-se a utilizar exclusivamente as orientações e insumos fornecidos pela BRF (em especial, Cláusulas 6.1, 6.2, 6,3 e 6,4). Além disso, conforme a Cláusula 6.5, cabe ao integrado, no momento do recebimento dos insumos e animais conferir o que lhe é entregue e avisar caso haja algum problema. Ou seja, não há qualquer previsão para uma prévia e rotineira inspeção veterinária em todas as granjas pela associação de produtores, como pretende a AIP:... Especificamente quanto às questões de ordem sanitária e de biosseguridade, conforme a Cláusula 5.3, cabe à integradora observar a legislação sanitária e de biosseguridade, enquanto ao integrado, cabe que isso seja feito sempre em atenção às orientações da BRF ou das autoridades públicas, conforme a Cláusula 6.12 “a”, sendo que, neste ponto, o contrato é claro ao determinar que a entrada de terceiros da granja deve seguir rígidos requisitos de biosseguridade e que depende da expressa autorização prévia e por escrito da BRF”,
A respeito ainda pondera que, faz todo controle sanitário e de biossegurança, ditando que são os terceiros que podem adentrar a granja e quais os protocolos a serem seguidos, pois, é ela quem arca integralmente com o risco daí advindo. Se admitida a entrada da veterinária pela AIP ou outros profissionais, além do risco sanitário aumentado, passará a ser compartilhados, pela associação, na eventual condição de fiscalizadora das questões sanitárias, os riscos.
Expõe que a fim de controlar e garantir a qualidade da produção, semanalmente profissionais da BRF realizam a chamada monitoria sanitária, que consiste em realizar a necropsia de frango aparentemente saudável, com o objetivo de verificar a existência de quaisquer problemas em seus órgãos internos que possam apontar para contaminação ou outros problemas no aviário.
Subsidiariamente, se acaso mantida a decisão agravada, aponta os procedimentos para entrada da veterinária na granja. Requerendo o que segue: “é necessário, ao menos, delimitar melhor a atuação da veterinária, deixando claros os procedimentos a serem adotados para sua entrada nas granjas, bem como o escopo de sua atuação, sendo de rigor se reconhecer, ainda, que o integrado passará a ser responsável, inclusive financeiro, por eventuais contaminações (cf. itens 25/40 acima). Assim, para evitar problemas, é importante que a veterinária da AIP apresente atestados de saúde e vacinação periódicos (exigência essa que também é feita aos funcionários da BRF que entram em aviários); avise com antecedência de, pelo menos, 48 horas sobre sua visita; que adentre os aviários apenas acompanhada de funcionário da BRF; e que o faça após o cumprimento do protocolo de desinfeção e troca de roupa e calçados. 61. Além disso, as suas visitas devem ser feitas em momentos da criação das aves em que isso não lhes causará prejuízos e, a depender do aviário visitado, é necessário que se abstenha de adentrar outras granjas por período a ser recomendado pela BRF. Ainda, é absolutamente essencial e inegociável que seja vedado à veterinária atender outras espécies de animais e atender granjas que não sejam parte da integração desenvolvida pela BRF, evitando-se assim riscos desnecessários de contaminação cruzada. 62. Deve ser vedado, ainda, à veterinária da AIP oferecer assistência técnica ou quaisquer recomendações aos integrados, bem com coletar materiais para análise – atividades essas que, pelo contrato de integração, são privativas à integradora, detentora de todo know-how de produção, que arca com mais de 92% dos custos de produção e com todos os riscos a ela inerentes. Ao se permitir terceiros deem orientações técnica divergentes das orientações da BRF, restará comprometido o atendimento das exigências dos mercados e de padronização da produção, com graves riscos a toda Integração”.
No tópico final, aduz que a interpretação da BRF é de que a liminar não concedeu autorização para coletar materiais e a realizar exames, ao contrário do que entende a agravada.
A respeito da negativa de apresentação do laudo mencionado pela agravada na inicial explica que este foi entregue, mediante a assinatura de termo de confidencialidade, o que restou negociado e definitivo, de acordo comum pelas partes durante a reunião de CADEC de 29.09.2021, de modo que a discussão perdeu objeto.
Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária identifico o preenchimento dos requisitos.
Isso porque, entendo que, a princípio, a disposição 6.12, item “d”, utilizada como razão para decidir, constante do Instrumento Particular de Contato de Produção Integrada em Terminação de Frangos de Cortes, prevê o planejamento de prevenção e controle de pragas e doenças, executando a higienização da Granja, controle de insetos e roedores conforme orientações técnicas fornecidas pela Integradora, mas, não cabe interpretação extensiva de autorização para inspeção veterinária em todas as granjas pela associação de produtores.
A redação da cláusula é a seguinte:
“Zelar pelo cumprimento da legislação sanitária e planejar medidas de prevenção e controle de pragas e doenças, conforme disposto no artigo 11 da Lei 13.288/16, executando a higienização da Granja, controle de insetos e roedores conforme orientações técnicas fornecidas pela equipe técnica da INTEGRADORA, fazendo uso, para tanto, exclusivamente dos desinfetantes, raticidas e inseticidas fornecidos pela INTEGRADORA.” (destaquei)
Lado outro restou demonstrado que a agravante não se esquiva de prestar os devidos esclarecimentos. Exemplo disso é a informação datada de 20 de agosto de 2021, na qual a BRF informa que o aviário n. 08 positivou para Salmonella Gallinaurm e demonstra as instruções que foram repassadas ao Integrado.
A informação foi prestada pela Médico Veterinário, de modo que corrobora a assertiva da BRF de que dispõe de profissionais qualificados para o cuidado.
Também restou esclarecido no agravo de instrumento que não se negou a apresentar o laudo, conforme dito na inicial, o que ocorreu é que as partes assinaram, de comum acordo, termo de sigilo.
O fato foi demonstrado através da Ata de Comissão Paritária (CADEC) realizada aos 29/09/2.021, que reputo necessário trazer alguns trechos.
“...No que diz respeito a samonella gallinarum, os representantes da BRF reiteram os termos da resposta à notificação extrajudicial enviada pela AIP, destacando que a BRF realizou reunião no dia 31/08/2921, com os produtores que tiveram impacto no resultado dos lotes, para tratativas junto a área sanitária da unidade, visando o repasse dos procedimentos a serem seguidos nas granjas.
Assim disso, foram destinados dois extensionistas exclusivos para atender os produtores que tiveram o alojamento com origem desta matriz... além de orientações técnicas de bloqueios e procedimentos, tudo de forma absolutamente transparente e alinhada com os produtores... Por fim, os representantes da BRF se colaram totalmente à disposição para apresentar os laudos requeridos através da citada notificação aos produtores, mediante agendamento destes para reunião a ser realizada na sede da BRF...”
A reunião mencionada na Ata foi realizada no dia 04/10/2.021, na qual constam que foi apresentado o laudo, mediante assinatura de termo de sigilo.
Especificamente quanto a complexidade apresentada na entrada da veterinária, verifico informações importantes do estudo extraído do II Simpósio de Sanidade Avícola (108915977 - Pág. 8) que entendo relevantes trazer:
“Trânsito/Fluxo de Pessoas
Um período de tempo longe do contato com aves e outros animais domésticos, laboratórios veterinários e frigoríficos deve, obrigatoriamente, ser obedecido por todos aqueles “não funcionários” que estarão adentrando o sistema de produção e entrando em contato direto com as aves. Um mínimo de 48 horas é recomendado. O importante é que durante este tempo de descanso a pessoa tome pelo menos dois banhos completos e troque toda a roupa pelo menos duas vezes. Aqueles que porventura tenham estado em contato com um rebanho suspeito de estar contaminado com ou sem sintomatologia clínica deverão, dependendo da enfermidade presente no rebanho visitado anteriormente, passar por um período de descanso de 72 a 120 horas antes de visitarem outro sistema de produção. Alguns outros aspectos também muito importantes com relação ao fluxo de pessoas são: • manter registro escrito de todos os visitantes. Este registro deve conter a data e motivo da visita, data do último contato do visitante com qualquer espécie de aves e data do último contato com laboratórios veterinários de diagnóstico; • sempre ter contato com animais mais jovens primeiro (lotes, núcleos); • nunca visitar um lote sem problemas após visitar outro lote suspeito de estar doente; • nunca visitar mais de dois/três núcleos/lotes por dia; • nunca visitar sistemas de produção de espécies animais diferentes no mesmo dia; • nunca visitar qualquer sistema de produção sem um planejamento detalhado das tarefas que serão executadas durante a visita para que esta seja a mais rápida e objetiva possível; • visitas sociais JAMAIS devem ser admitidas em qualquer sistema de produção. Granjas de aves ou de suínos NÃO SÃO, sob qualquer hipótese, locais de passatempo e visitas não técnicas e/ou comerciais; • qualquer funcionário de um sistema de produção deve ter autoridade para barrar a entrada de QUALQUER visitante sem a devida permissão; • funcionários do sistema de produção SÃO PROIBIDOS, por força de contrato de trabalho específico, de possuírem em suas casas galinhas de fundo de quintal e qualquer outra espécie de aves, seja ornamental ou seja doméstica; • seguir estritamente os procedimentos de limpeza e desinfecção preconizados para o fluxo de pessoas, veículos, materiais e equipamentos... Todas as pessoas adentrando o sistema de produção deverão tomar banho e trocar toda a roupa na entrada principal do sistema de produção, geralmente chamada de apoio central. No caso de granjas de aves, um segundo banho e muda de roupa deverá ocorrer na área de apoio do núcleo a ser visitado. À saída do núcleo, outro banho deverá ser tomado e a roupa a ser vestida será aquela que foi utilizada no trânsito até o núcleo.. O aspecto mais importante na implantação, operacionalização e manutenção de um programa de biosseguridade é a disciplina de todos aqueles envolvidos em todos os passos. Uma única pessoa parte de um grupo de apenas um único elo da corrente de biosseguridade (Figura 1) a qual não tenha a disciplina e o treinamento apropriado é mais do que suficiente para causar a falha do programa e, consequentemente, perda de todo o investimento realizado. Biosseguridade É DISCIPLINA E COMPROMETIMENTO ”.
Como se vê, há certa complexidade no deferimento de visitação permanente de veterinária externa, que, não sabe se faz outros atendimentos, em consultórios, hospitais veterinários, fazendas/granjas, e as consequências envolvidas.
Embora não discorde do magistrado “a quo” ao mencionar que não se trata de pessoa leiga, o fato é que o risco de contaminação externa existe e, pelo menos por ora, os documentos trazidos no recurso demonstram que a situação está sendo enfrentada de forma transparente, há veterinários da empresa envolvidos e extensionistas disponibilizados para ajudar os integrados envolvidos no caso da salmonella.
Se não bastasse, há risco de irreversibilidade da medida, assim, a situação recomenda cautela e análise aprofundada da questão; alia-se ao fato de que há pedido de reconsideração nos autos originários, pendente de apreciação.
Por fim, quanto a questão da interpretação da liminar, esta deve ser suscitada no juízo de origem.
Ante todo exposto, DEFIRO A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO APENAS QUANTO A DECISÃO AGRAVADA, sem prejuízo de reanálise no mérito.
Comunique-se o juiz da causa.
Intimem-se a parte agravante para fazer prova do pagamento do preparo no prazo legal; em caso negativo, fica, desde já, intimada para pagamento em dobro.
Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
À PGJ para, querendo, opinar.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator